Tribunal: TJDFT
Processo: 0774545-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESDE A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Os pedidos formulados nos embargos de declaração falam por si (Res ipsa loquitur) e evidenciam sua incompatibilidade com a via estrita deste recurso: «Pede-se o reexame das provas anexadas ao longo da demanda; b) Remessa dos autos ao juízo de origem para audiência com depoimento pessoal das partes; c) Exame de DNA de forma internacional ou com as despesas com conta do autor, já que o mesmo nunca foi levado ao erro e se mostra arrependido do registro feito no passado;»
3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, confrontando-as com as provas produzidas e observando todos os aspectos relevantes da causa, não há como prover os embargos de declaração que tem por finalidade o reexame das provas e a retomada da instrução processual a partir da origem.
4. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
5. Recurso conhecido e não provido.